Tribunal: TJMT
Processo: 1023387-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023387-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), MIRIAM RITA BOULOS - CPF: 580.905.411-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3533-53 (AGRAVADO), BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.105.802/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – ESTORNO OU BLOQUEIO DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA - LIMINAR INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar o imediato estorno ou bloqueio de transação bancária se os autos não mostram sequer indícios de fraude.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Tutela Provisória Antecipada Antecedente, indeferiu a liminar pleiteada para determinar que os agravados estornem ou bloqueiem a transação bancária de R$4.810,00 debitada de sua conta-corrente.

A agravante alega que em 24/11/2021 tomou um táxi na cidade de São Paulo e que pretendeu pagar a quantia de R$8,75 com cartão de débito, porém o visor da máquina estava quebrado, o que a impediu de conferir o valor digitado pelo motorista.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID no. 114013465).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica tanto plausibilidade do direito invocado pela agravante, como o arguido perigo de dano.

Ela se insurge contra decisão que indeferiu a pretensão de estorno ou bloqueio de
R$4.810,00 debitados de sua conta-corrente
, porém não há verossimilhança nesse intento se, neste momento processual, não existem ao menos indícios de prova de fraude.

Por se tratar de discussão sobre obrigação com notório caráter pecuniário não se vislumbra a urgência arguida, visto que, a eventual procedência dos pedidos iniciais viabilizará o respectivo ressarcimento da autora em momento futuro, mas sem deixar de lado a devida correção monetária.

Não se vislumbra ainda perigo de desaparecimento da quantia destinada à recomposição do arguido dano, uma vez que, as agravadas são instituições financeiras de grande porte e notória solvência.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022